Tribunal: TJDFT
Processo: 0700397-75.2024.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700397-75.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA CANDIDA DO NASCIMENTO AGRAVADO: ESHO EMPRESA DE SERVICOS HOSPITALARES S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Aparecida Cândida do Nascimento em face da decisão proferida pelo juízo da 13a Vara Cível de Brasília, no processo 0752860-59.2023.8.07.0001, em que litiga contra Esho Empresa de Serviços Hospitalares, com pedido de condenação em obrigação de pagar quantia certa a título de ressarcimento de despesas médicas e a título de reparação por dano moral. A recorrente impugna a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas do processo. A assinatura aposta na declaração de hipossuficiência (ID 56360516) é completamente distinta da que consta na procuração outorgada à advogada (ID 56360515), bem como na carteira de habilitação (ID 182784222). Defiro o prazo de cinco dias para a recorrente juntar ao processo nova declaração de hipossuficiência, com a assinatura correspondendo ao documento de identificação e à procuração. Brasília/DF, 5 de março de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e